Tribunal: TJSP
Processo: 2230010-09.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Decisão que remeteu os autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Birigui/SP – Recurso distribuído para a 27a Câmara de Direito Privado que se deu por incompetente para o seu julgamento – Matéria afeta a Sessão de Direito Privado, que trata de relação contratual entre as partes – Entende-se "permissa vênia" que a distribuição inicial se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária – Decisão que remeteu os autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Birigui/SP – Recurso distribuído para a 27a Câmara de Direito Privado que se deu por incompetente para o seu julgamento – Matéria afeta a Sessão de Direito Privado, que trata de relação contratual entre as partes – Entende-se "permissa vênia" que a distribuição inicial se deu de forma escorreita e diante da R. Decisão Monocrática declinatória, faz-se necessário suscitar o Conflito de Competência a ser dirimido pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça – Inteligência do artigo 103, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Recurso não conhecido, com determinação.